Tribunal: TJBA
Processo: 8026904-71.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8026904-71.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: ZULENE SALES SANT ANNA PEREIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR. DISCUSSÃO INÓCUA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. 1. Extraindo-se, do contracheque adunado aos autos, que a exequente alcançara os requisitos necessários à implementação da aposentadoria com a garantia da paridade integral, faz jus à execução do direito conferido na demanda coletiva, especialmente porque o executado, detentor de documentos funcionais e oficiais da exequente, na condição de seu empregador, insurge-se genericamente e contrariamente às provas dos autos, sem apresentar qualquer prova capaz de sustentar as suas alegações. Preliminar de ilegitimidade ativa refutada. 2. Embora não se revele uma conduta producente, inexiste impedimento processual para o ajuizamento autônomo de execuções com ritos distintos, especialmente quando ambas as demandas tramitam sob a incumbência do mesmo julgador, evitando-se decisões conflitantes. 3 O piso salarial terá implementação imediata, como um direito mínimo do servidor, de modo que eventuais leis supervenientes que provoquem o aumento do vencimento/subsídio, já deverão repercutir sobre o valor atualizado de acordo com o piso salarial devido. 4. A tese que aventa a impossibilidade de pagamento por crédito em folha suplementar dos eventuais valores devidos entre a data do ajuizamento da ação e da implantação da ordem não possui lugar quando se trata de demanda executiva que visa tão somente ao cumprimento de obrigação de fazer. Impugnação não acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8026904-71.2021.8.05.0000 , em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnada/exequente ZULENE SALES SANT ANNA PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: